Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. FILHO MENOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIABILIDADE.

1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, em concreto, diante da periculosidade da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante quando do transporte de 800 (oitocentos) quilos de maconha.
2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. O fato de o paciente ser primário, possuir residência e filho menor não constituI óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.